Tribunal: TJBA
Processo: 8032451-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032451-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAILTON DOS SANTOS COSTA registrado(a) civilmente como ADAILTON DOS SANTOS COSTA e outros (14)

Advogado(s)
:
NATERCIA BARBOSA DE SALES SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. SERVIDORES MUNICIPAIS. INSALUBRIDADE E INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Condutor Socorrista do SAMU contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Ordinária nº 8011472-21.2023.8.05.0039, indeferiu pedido de produção de prova testemunhal e pericial. Os autores buscam a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo e o pagamento de adicionais relativos ao não gozo do intervalo intrajornada, além de outras verbas funcionais, alegando que as condições de trabalho não foram adequadamente reconhecidas pela Administração Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial configura cerceamento de defesa; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de provas é dirigida pelo juiz, que pode indeferir diligências que considere desnecessárias, inúteis ou protelatórias, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

A decisão agravada fundamenta-se na suficiência da prova documental já constante dos autos, permitindo julgamento antecipado da lide.

A prova pericial e testemunhal foi considerada prescindível à luz dos elementos já constantes nos autos, não restando demonstrada, em análise perfunctória, sua imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia.

Não se evidencia, em cognição sumária, risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), tampouco probabilidade relevante de êxito (fumus boni iuris) que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.

O indeferimento da produção de provas, quando devidamente motivado e fundado em elementos constantes dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo, com base na prova documental já existente, entende suficientemente instruída a causa.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração concreta do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não se verifica quando ausente risco de dano grave e iminente à parte recorrente.

O rol do art. 1.015 do CPC admite interpretação mitigada, mas a urgência deve ser efetivamente demonstrada para justificar a imediata apreciação da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 995, parágrafo único, e 1.015; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, TEMA 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; TJBA, AI nº 0016112-10.2015.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 17.03.2016; TJBA, AI nº 0315537-31.2012.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032451-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravante
ADAILTON DOS SANTOS COSTA registrado(a) civilmente como ADAILTON DOS SANTOS COSTA e outros (14) e como a
gravado
MUNICIPIO DE CAMACARI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
de
de 202
5
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02